Tribunal: CARF
Processo: 10580.722480/2011-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.722480/2011-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.660 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
MULTI IMAGEM LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 31/03/2008, 30/06/2008, 30/09/2008, 31/12/2008
CÁLCULO. PERCENTUAIS DE PRESUNÇÃO. REPETITIVO STJ TEMA
217.
De acordo com o decidido em sede de Recurso Repetitivo, a tese firmada no
Tema 217 do STJ, "A expressão serviços hospitalares, constante do artigo 15, §
1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja,
sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), devendo ser
considerados serviços hospitalares 'aqueles que se vinculam às atividades
desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde', de
sorte que, 'em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do
estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas,
atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos
consultórios médicos'."
SERVIÇOS
DE
IMAGEM,
DIAGNÓSTICOS.
SERVIÇOS
HOSPITALARES.
Enquadram-se como serviços hospitalares, os serviços de imagem e
diagnósticos, que se sejam diretamente ligados à promoção da saúde, nos
termos do Tema 217, do STJ Recursos Repetitivos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário, afastando os lançamentos. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1402-005.659, de 20 de julho
de 2021, prolatado no julgamento do processo 10580.722479/2011-70, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722480/2011-02
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.660 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722480/2011-02

Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou a Impugnação Improcedente, cujo objeto era a reforma do lançamento
consubstanciado nos Autos de Infração de CSLL, devido à falta/insuficiência de Recolhimento
de Imposto – Aplicação Indevida do Coeficiente de Presunção do Lucro – com fulcro nos artigos
516, §§ 4o e 5o, 518, 519, 541, 542, e 841, inciso IV, do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999).
Os fundamentos do lançamento os
argumentos da Manifestação de
Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão
sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto (Tendo em vista a atividade
desenvolvida pela Litigante, que indica claramente a prestação de serviços de diagnóstico por
imagem, o que implica em não enquadrar a empresa no conceito de estabelecimento hospitalar,
nos termos determinados pela IN RFB no 791/2007 e pelo Ato Declaratório Interpretativo RFB
no 19/2007).
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
requerendo a reforma da decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamentos de
São Paulo para declarar a improcedência do Auto de Infração lavrado, em face do
reconhecimento da natureza hospitalar das atividades da RECORRENTE, desconstituindo o
crédito lançado através do Processo Administrativo, aduzindo os seguintes argumentos, em
síntese: A decisão se encontra divergente ao entendimento consolidado sobre a matéria no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que se extrai a partir de julgamento do REsp 1116399 /
BA (1a Seção, DJE 24/02/2010), sujeito ao rito dos recursos repetitivos.
É o relatório.

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.660 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722480/2011-02

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo qual dele
conheço.
Alega a recorrente que presta serviços de radiologia, diagnósticos médicos por imagem,
ultrassonografia e outros, atividades essas ligadas diretamente à promoção da saúde, que
demandam maquinário específico e ambiente hospitalar ou assemelhado. E que sobre a
matéria não pende mais discussão diante do Resp 1.116.399/BA, que foi decidido sob o
rito dos recursos repetitivos. Tanto o despacho decisório quanto o acórdão recorrido
entenderam que a atividade prestada pela recorrente não era de serviço hospitalar, já que
não prestada num ambiente hospitalar e diante disso, não faria jus à redução do
percentual.
A lei 9.249/95, em seu artigo 15, III trata da questão:
“Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada
mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta
auferida mensalmente, observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei n.o 8.981,
de 20 de janeiro de 1995.
§ 1.o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de: (...)
III – trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;” Lei
11.727, de 23/06/2008, arts. 29 e 41, VI:
Segue abaixo a Ementa do citado julgado do STJ:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. VÍCIOS NÃO
CONFIGURADOS. LEI 9.249/95.
IRPJ E CSLL COM BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. DEFINIÇÃO DA
EXPRESSÃO
"SERVIÇOS
HOSPITALARES".
INTERPRETAÇÃO
OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE ESTRUTURA DISPONIBILIZADA
PARA INTERNAÇÃO. ENTENDIMENTO RECENTE DA PRIMEIRA
SEÇÃO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO
543C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão "serviços
hospitalares" prevista na Lei 9.429/95, para fins de obtenção da redução de alíquota do
IRPJ e da CSLL. Discute-se a possibilidade de, a despeito da generalidade da expressão
contida na lei, poder-se restringir o benefício fiscal, incluindo no conceito de "serviços
hospitalares" apenas aqueles estabelecimentos destinados ao atendimento global ao
paciente, mediante internação e assistência médica integral.
2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251PR, da relatoria do eminente Ministro
Castro Meira, a 1a Seção, modificando a orientação anterior, decidiu que, para fins do
pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão "serviços hospitalares",
constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.660 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722480/2011-02

objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), porquanto
a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a característica ou a estrutura do
contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado
(assistência à saúde). Na mesma oportunidade, ficou consignado que os regulamentos
emanados da Receita Federal referentes aos dispositivos legais acima mencionados não
poderiam exigir que os contribuintes cumprissem requisitos não previstos em lei (a
exemplo da necessidade de manter estrutura que permita a internação de pacientes) para
a obtenção do benefício. Daí a conclusão de que "a dispensa da capacidade de
internação hospitalar tem supedâneo diretamente na Lei 9.249/95, pelo que se mostra
irrelevante para tal intento as disposições constantes em atos regulamentares".
3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às
atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde",
de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do
estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que
não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos".
4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se aplicam
às demandas decididas anteriormente à sua vigência, bem como de que a redução de
alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta da empresa
contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela parcela da receita proveniente
unicamente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal, desenvolvida pelo
contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15 da Lei 9.249/95.
5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrida presta
serviços médicos laboratoriais (fl.. 389), atividade diretamente ligada à promoção da
saúde, que demanda maquinário específico, podendo ser realizada em ambientes
hospitalares ou similares, não se assemelhando a simples consultas médicas, motivo
pelo qual, segundo o novel entendimento desta Corte, faz jus ao benefício em discussão
(incidência dos percentuais de 8% (oito por cento), no caso do IRPJ, e de 12% (doze por
cento), no caso de CSLL, sobre a receita bruta auferida pela atividade específica de
prestação de serviços médicos laboratoriais).
6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime
do artigo 543C do CPC e da Resolução 8/STJ.
7. Recurso especial não provido.
A Matéria, decidido sob a sistemática de Recursos Repetitivos do STJ conforme acima,
definiu que são enquadrados como serviços hospitalares os serviços de atendimento à
saúde, independentemente do local de prestação, excluindo-se, apenas, os serviços de
simples consulta.
Entende-se que são enquadrados como serviços hospitalares os serviços de radiologia,
diagnósticos médicos por imagem, ultrassonografia e outros, atividades essas ligadas
diretamente à promoção da saúde.
A discussão acerca da possibilidade de redução do percentual encontra-se já decidida
sob a sistemática de Recursos Repetitivos do STJ, e ao qual o CARF se submete, de
acordo com o art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF Portaria MF 343/2015.
Ante todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.660 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722480/2011-02

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário, afastando os lançamentos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente Redator

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital